Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-42.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700027-42.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ANDRE SOARES DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência recursal, formulado por CARLOS ANDRÉ SOARES DE SOUZA, no bojo da apelação interposta (ID 70941806) contra a r sentença (ID 70941802) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado com o objetivo de obter o reconhecimento do direito à aposentadoria especial da pessoa com deficiência e ao abono de permanência, com efeitos retroativos. Em seu apelo, CARLOS ANDRÉ requer a “concessão de tutela antecipada recursal, com fundamento nos arts. 1.019, I e 300 do CPC, para que o Distrito Federal implemente imediatamente o reconhecimento da aposentadoria especial e do abono de permanência, tendo em vista o direito líquido, certo e adquirido do Apelante, sob pena de perpetuação de injustiça funcional e administrativa” (ID 70941806 - Pág. 17). Sustenta o Apelante o preenchimento dos requisitos legais para a concessão dos benefícios, com base em laudo médico oficial e cálculo previdenciário emitido pela Administração, alegando a existência de direito líquido e certo, bem como risco de dano irreparável decorrente da omissão estatal. É o relatório. Decido. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, entendo que não há razões para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Isso porque o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação não se mostra suficientemente caracterizado, uma vez que os efeitos financeiros e funcionais eventualmente devidos poderão ser oportunamente restituídos, caso reconhecido o direito ao final do julgamento do recurso. A antecipação dos efeitos da tutela recursal, em hipóteses como a dos autos, deve ser concedida com cautela redobrada, sob pena de esvaziar o próprio mérito recursal e comprometer a segurança jurídica. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo-se inalterados os efeitos da sentença até o julgamento definitivo da apelação. Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, venham-me conclusos para análise do mérito da apelação. Cumpra-se. Brasília, 19 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator